Tribunal: TJDFT
Processo: 0028063-78.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) No do Processo: 0028063-78.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JURACI ALVES DAS CHAGAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifestem-se as partes sobre o id 25642758. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora